Tribunal: TJSP
Processo: 2148337-62.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução por quantia certa. Título extrajudicial (alugueres e encargos de locação, com valores consolidados em instrumento de confissão de dívida). Objeção pré-executiva, rejeitada. Inconformismo de executados. Notícia de composição amigável, nos autos da execução. Desistência do recurso. Homologação.